Tribunal: TRF3
Processo: 0041783-95.2019.4.03.6301
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 06ª VARA-GABINETE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO PAULO
Assuntos: Idoso
Data de julgamento: dos processos nos Juizados Especiais Federais.

Ementa:
ementa deste

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0041783-95.2019.4.03.6301
RELATOR: 5o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: IVONE DE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0041783-95.2019.4.03.6301
RELATOR: 5o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: IVONE DE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O acórdão recorrido deve ser mantido pelos próprios fundamentos,
que se consideram transcritos e partes integrantes deste voto
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2o e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais Federais.
Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
Destaco os motivos já expostos na ementa deste voto, em fundamentação sucinta autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995, aos quais me reporto
e que se consideram transcritos e integrantes desta fundamentação.
DISPOSITIVO
Juízo negativo de retratação. Acórdão recorrido mantido, com acréscimos.

E M E N T A

Autos restituídos para eventual retratação no tema 692/STJ (“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”). Tema 692/STJ observado pelo acórdão recorrido, que reconheceu expressamente que a revogação da tutela provisória obriga o autor a devolver ao INSS os valores recebidos por força da tutela revogada, por meio de desconto de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago ou de ação própria, afastando apenas a execução, nos presentes autos, com base nas regras e princípios que regem o funcionamento dos Juizados Especiais Federais, que não podem ser utilizados pelo INSS para a cobrança de seus créditos, uma vez que dispõe de outras vias para tanto. A solução foi adotada expressamente pelo Poder Legislativo, no § 3o do artigo 115 da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 13.846/2019: “Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
, para a execução judicial”. A Lei remete a cobrança ao processo de execução previsto na Lei 6.830/1980, solução que deve ser observada nos Juizados Especiais Federais, sob pena de serem inviabilizados com sua utilização, pelo INSS, para a cobrança de seus créditos, desvirtuando a finalidade dos Juizados, de garantir aos segurados acesso com simplicidade e celeridade ao Poder Judiciário. O acórdão recorrido observou a norma extraída desta nova regra instituída pela Lei 13.846/2019. No tema 692/STJ nada se resolveu, com efeito vinculante, sobre a questão da possibilidade de cobrança ou execução, pelo INSS, nos próprios autos, nos Juizados Especiais Federais, dos valores pagos por força de tutela provisória cassada, assunto este nem sequer debatido pelo STJ no acórdão da PETIÇÃO No 12482 – DF. Juízo negativo de retratação. Acórdão recorrido mantido pelos próprios fundamentos, com estes acréscimos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Recursal Cível do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, em juízo negativo de retratação, manter o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.